Tribunal: TJSP
Processo: 1023558-65.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação – Declaratória de inexigibilidade de crédito, cumulada com cancelamento de registro de alienação fiduciária de imóvel – Confissão de dívida - Procedência - Reconhecimento da prescrição da cobrança da dívida em atraso – Admissibilidade – Incidência do prazo prescricional de cinco (05) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002 – Arguição de decadência

Ementa:
Apelação – Declaratória de inexigibilidade de crédito, cumulada com cancelamento de registro de alienação fiduciária de imóvel – Confissão de dívida - Procedência - Reconhecimento da prescrição da cobrança da dívida em atraso – Admissibilidade – Incidência do prazo prescricional de cinco (05) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil de 2002 – Arguição de decadência quanto ao direito de pedir anulação da escritura de confissão de dívida - Descabimento - Demanda visando a declaração de nulidade do negócio jurídico - Simulação - Hipótese de nulidade do contrato, sendo, portanto, imprescritível Inteligência dos artigos 167 e 169 do Código Civil – Declaração de inexigibilidade do débito com o consequente cancelamento do registro de alienação fiduciária na matrícula do imóvel dado em garantia que se impõe - Sentença mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520272
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023558-65.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes MÁRIO
LUIZ ROMANO e VALERIA APARECIDA DE REZENDE ROMANO, são apelados
JOSE DE MELLO e ARACI PIRES DE MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023558-65.2016.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No 44.228
APELAÇÃO No 1023558-65.2016.8.26.0602
COMARCA DE SOROCABA
APTES: MÁRIO LUIZ ROMANO e VALÉRIA APARECIDA
REZENDE ROMANO
APDOS: JOSÉ DE MELLO e ARACI PIRES DE MELLO
Apelação Declaratória de inexigibilidade de crédito, cumulada
com cancelamento de registro de alienação fiduciária de imóvel
Confissão de dívida - Procedência - Reconhecimento da prescrição
da cobrança da dívida em atraso Admissibilidade Incidência do
prazo prescricional de cinco (05) anos, nos termos do art. 206, §
5o, inciso I, do Código Civil de 2002 Arguição de decadência
quanto ao direito de pedir anulação da escritura de confissão de
dívida - Descabimento - Demanda visando a declaração de
nulidade do negócio jurídico - Simulação - Hipótese de nulidade
do contrato, sendo, portanto, imprescritível Inteligência dos artigos
167 e 169 do Código Civil Declaração de inexigibilidade do
débito com o consequente cancelamento do registro de alienação
fiduciária na matrícula do imóvel dado em garantia que se impõe -
Sentença mantida Fixação de honorários recursais nos termos do
art. 85, § 11o, do CPC Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 742/749), proferida pelo douto
Magistrado Diogo Correa de Morais Aguiar, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de cancelamento de registro de alienação fiduciária de imóvel
ajuizada por JOSÉ DE MELLO e ARACI PIRES DE MELLO contra
MÁRIO LUIZ ROMANO E VALÉRIA APARECIDA REZENDE
ROMANO, para declarar a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança
pelos réus e, consequentemente, a inexigibilidade do crédito consubstanciado
no contrato de confissão de dívida, bem como para determinar o
cancelamento do registro de alienação fiduciária na matrícula do imóvel em
testilha, resolvendo o mérito nos termos do que dispõe o artigo 487, inciso I
do CPC. Os réus foram condenados, ainda, a arcar como pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% do
valor da causa.
Irresignados, apelam os réus, alegando que os
apelados, além de estarem inadimplentes no contrato de confissão de dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023558-65.2016.8.26.0602 -Voto no
3
com alienação fiduciária de imóvel, também são devedores do fisco federal
em vários processos. Afirmam que a indisponibilidade dos bens dos
executados se originou dos processos de execução fiscal, um ano após a
inscrição da confissão de dívida com alienação fiduciária de imóvel constar
da matrícula do mesmo. Ressaltam que a anotação de indisponibilidade dos
bens impediu que o Cartório de Registro de Imóveis consolidasse a
propriedade resolúvel em nome do credor, impedindo que os apelantes
concretizassem a consolidação resolúvel do imóvel objeto da lide.
Argumentam que diante deste fato impeditivo, consubstanciou-se a
inocorrência da prescrição, devendo, por isso, ser afastada a sentença de
primeiro grau. Salientam que os credores concordaram e requereram que o
leilão fosse feito pelo Juízo da 1a Vara Federal de Sorocaba, bem como que
fosse expedido ofício ao 2o Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba para
consolidação da propriedade resolúvel, entretanto, os apelados interpuseram
recurso de apelação obstando o prosseguimento dos atos. Asseveram que a 3a
Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o reconhecimento de
inexistência do débito por entender que o prazo prescricional não leva à
extinção da obrigação. Aduzem, outrossim, a ocorrência de decadência
quanto ao direito de pedir anulação da escritura de confissão de dívida.
Postulam, por isso, a reforma da r. sentença para declarar a inexistência de
prescrição, com o consequente reconhecimento de exigibilidade do crédito.
(fls. 753/764).
Recurso tempestivo, processado, recebido no duplo
efeito e com resposta (fls. 803/812).
É o relatório.
Os autores ajuizaram a presente ação postulando a
declaração de inexigibilidade da dívida instrumentalizada em escritura de
confissão de dívida com alienação fiduciária em garantia (fls. 66/71), relativo
ao imóvel registrado sob no 55.489 do 2o Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Sorocaba/SP (fls. 59/61). Arguiram preliminares de prescrição,
bem como de falsidade documental e ideológica, ressaltando ser falsa a
assinatura da requerente Araci, o que tornaria anulável o ato praticado, nos
termos dos artigos 1.647, inciso I e 1.649, ambos do Código Civil. No mérito,
sustentaram que a referida escritura de confissão de dívida serviu para simular
a prática de agiotagem por parte dos requeridos. Alegaram a cobrança de
juros usurários. Afirmaram que foram emitidos oito (08) cheques pelo
verdadeiro tomador do empréstimo, para capitalizar a empresa, mas nenhum
foi cobrado pela via adequada, sendo que um deles foi resgatado diretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023558-65.2016.8.26.0602 -Voto no
4
em mãos. Salientaram excesso de cobrança. Requereram, por tais razões, a
procedência da ação para reconhecer a prescrição ou, alternativamente,
declarar a falsidade, nulidade e consequentemente a inexigibilidade da
escritura de confissão de dívida com alienação fiduciária em garantia,
ordenando o cancelamento de seu registro na matrícula no 55489 do 2o
Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba. Juntaram vasta documentação
(fls. 18/458).
O Ministério Público deixou de manifestar-se, por
entender dispensável a sua intervenção no presente feito (fls. 462/463).
Em sua defesa, os réus arguiram preliminar de
decadência quanto ao direito de requerer anulação da escritura, impugnaram a
concessão da gratuidade processual aos demandantes, alegaram que os
autores litigavam de má-fé e que estavam sendo vítimas de crime de calúnia
no tocante à prática de agiotagem. Afirmaram que a anulação do contrato
teria como consequência o enriquecimento ilícito dos devedores. Ressaltaram
a validade da escritura pública. Salientaram que os autores não demonstraram
ter quitado a dívida e que tomaram todas as providências legais e cabíveis
para a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome. Esclareceram
que os bens dos devedores foram declarados indisponíveis em decorrência do
Processo no 2005.61.10.014029 da 2a Vara Federal de Sorocaba, ensejando a
interposição de embargos de terceiro, os quais foram julgados improcedentes,
sob a fundamentação de que os requeridos não estariam sendo prejudicados
pela indisponibilidade, haja vista que o gravame não incidiria sobre o imóvel,
mas sim sobre os direitos do alienante. Insurgiram-se contra a alegação de
falsidade documental e ideológica, bem como em relação à ocorrência de
prescrição. Requereram a improcedência da ação (fls. 512/529). Também
juntaram documentos (fls. 533/649).
Em réplica os demandantes rebateram, as alegações
dos requeridos, reiterando os argumentos apresentados na inicial da ação (fls.
656/660).
Intimadas a especificarem provas (fls. 661), ambas
as partes concordaram com o julgamento antecipado da lide (fls. 663/664 e
665/677). Pelos réus foram juntados novos documentos (fls. 679732), sobre
os quais os autores puderam se manifestar (fls. 737/738).
O douto Magistrado houve por bem, então, julgar
procedente a ação, pelo reconhecimento da prescrição consignando que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023558-65.2016.8.26.0602 -Voto no
5
(...)
Não obstante, de rigor o reconhecimento da
prescrição da pretensão quanto ao seu recebimento.
Da leitura dos autos, têm-se os seguintes eventos
por ordem cronológica:
Em 08 de janeiro de 2003, escritura de confissão de
dívida com alienação fiduciária do imóvel sob matrícula n. 55.489, no 2o CRI
desta Comarca (p. 66/71).
E, em 02 de abril daquele ano, registro da referida
alienação fiduciária (p. 60).
No dia 30 de junho do mesmo ano, vencida a dívida,
os autores seguiram inadimplentes, sendo colacionados aos autos os cheques
devolvidos por motivo 21 (sustado ou revogado) e 22 (divergência ou
insuficiência de assinatura) (p. 72/76 e 712/726), o que demonstra que,
diferentemente do alegado pelos demandantes, houve a tentativa de
compensação dos títulos pelos credores àquela época, porém, sem sucesso.
Em 20 de abril de 2004, notificados a purgar a
mora em quinze dias (p. 81/82), os devedores contranotificaram os credores,
alegando que R$ 50.000,00 foram pagos, e que pretendiam adimplir o
restante da dívida desde que expressasse o valor correto, sem aplicação de
juros abusivos (p. 83/87).
Dessa forma, o prazo prescricional foi interrompido
nesta data, recomeçando a sua contagem, conforme prevê o Código Civil:
“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente
poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: (...) VI - por qualquer ato inequívoco,
ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do
ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.
Todavia, nos sete anos que se seguiram, não há
qualquer notícia de medidas tomadas pelos credores no sentido de cobrar tal
dívida.
Então, somente em 16 de dezembro de 2011 os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023558-65.2016.8.26.0602 -Voto no
6
requeridos providenciaram nova notificação extrajudicial dos requerentes,
visando à purga da mora (p. 541/545), e, em 11 de abril de 2012, nova
intimação (p. 100/108), sendo contranotificados da prescrição (p. 109/113).
Como exposto acima, a prescrição só se interrompe
uma vez, logo, não há que se argumentar em interrupção do prazo pela
oposição de embargos de terceiro em processo fiscal, e nem mesmo em
suspensão, posto que protocolados somente em 03 de abril de 2012, ou seja,
quando já decorrido o termo final da mencionada prescrição (p. 119/125).
Tem-se que, de 2004 a 2011 se passaram mais de
sete anos, sendo o prazo, nos casos de pretensão de cobrança, quinquenal.
Nessa senda, verbera o Código Civil:
“Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco anos: I - a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público
ou particular”.
Nem se argumente que a fase de purgação de mora
foi ultrapassada, e agora o que se pretende é a consolidação da propriedade,
e, portanto, não encontraria cabimento a tese de prescrição. A dita
consolidação foi objeto de pedido em 14 de junho de 2012, e ainda não foi
apreciada pelo Cartório de Registro de Imóveis até onde se tem notícia nos
autos (p. 557 ss). Mas, ainda que já tivesse ocorrido a consolidação da
propriedade, o fato é que a lei permite, até a data da arrematação do bem
imóvel em leilão, a purga da mora.
A Lei no 9.514/1997, que disciplina o procedimento
de execução de garantia fiduciária, dispõe, no inciso II do artigo 39, que se
aplicam às operações de financiamento imobiliário as disposições dos
artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/1966.
E estes dispositivos, por sua vez, verberam: “Art 34.
É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de
arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e
acrescido ainda dos seguintes encargos” [...].
Nesse sentido, a jurisprudência consolidada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023558-65.2016.8.26.0602 -Voto no
7
ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE
COISA
IMÓVEL.
NOTIFICAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR
FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "No âmbito do Decreto-Lei no
70/66, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra
consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor
acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se
aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/97" (REsp 1447687/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
21/08/2014, DJe 08/09/2014). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.
(AgRg no REsp 1367704/RS; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO;
TERCEIRA TURMA; j. em 04/08/2015).
Conclui-se, portanto, que, se até a arrematação do
bem imóvel em leilão é possível a purga da mora, então, até tal data, é
possível ao devedor alegar prescrição da dívida.
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para
DECLARAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL da pretensão de cobrança
pelos réus, e, consequentemente, a INEXIGIBILIDADE do CRÉDITO
consubstanciado no CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA; e,
DETERMINO o CANCELAMENTO DO REGISTRO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA na matrícula do imóvel em testilha, resolvendo o mérito nos
termos do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)
Correto o entendimento do douto Magistrado, que
analisou com percuciência e inteira propriedade as questões suscitadas na
presente demanda.
Em que pese a relevância das razões invocadas pelos
apelantes, cabe observar que de acordo com o entendimento do MM. Juiz de
primeiro grau, o prazo prescricional aplicável no caso vertente é,
efetivamente, o quinquenal, conforme art. 206, § 5o, inciso I do Código
Civil/2002, que assim dispõe:
Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 5o - Em cinco anos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023558-65.2016.8.26.0602 -Voto no
8
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular;
(...)
Cuida-se aqui a propósito de escritura de confissão
de dívida com alienação fiduciária em garantia firmada em 08 de janeiro de
2003, com vencimento até 30 de junho de 2003 (fls. 66/71).
O registro da alienação fiduciária na matrícula do
imóvel se deu em 02 de abril de 2003, conforme consta às fls. 60.
Vencida e não paga a dívida, os apelados foram
notificados extrajudicialmente a purgar a mora, em 27 de abril de 2004, de
acordo com a certidão lavrada pelo 1o Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos de Sorocaba (fls. 81/82).
No caso dos autos, é de se reconhecer que a
prescrição foi interrompida pela notificação extrajudicial, nos termos do
artigo 202, inciso VI do Código Civil, conforme bem observado pelo MM.
Juiz sentenciante.
Analisando-se a vasta documentação juntada aos
autos pelas partes, nota-se que os apelantes somente em dezembro de 2011
providenciaram nova notificação dos devedores para purgação da mora (fls.
544/545). E, posteriormente, em 11 de abril de 2012 houve a expedição de
mais uma notificação (fls. 546 e 552). Já a consolidação do imóvel somente
foi requerida pelos credores fiduciários em 14 de junho de 2012 (fls.
561/563). Ou seja, os apelantes permaneceram inertes por quase sete (07)
anos, sem tomar qualquer providência para reaver seu crédito ou realizar a
consolidação do imóvel objeto da matrícula no 55.489, no 2o CRI da Comarca
de Sorocaba.
Com efeito, em nada socorre os apelantes alegarem
não terem conseguido realizar a consolidação do imóvel em virtude da
determinação de indisponibilidade dos bens dos devedores no Processo no
2005.61.10.014029 da 2a Vara Federal de Sorocaba/SP, haja vista que o
pedido de consolidação da propriedade resolúvel em seu nome somente foi
realizado em 14 de junho de 2012, após decorrido em muito o prazo
prescricional aplicável ao caso. Ademais, eventual impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023558-65.2016.8.26.0602 -Voto no
9
proceder-se esta consolidação em face da indisponibilidade dos bens anotada
perante o Cartório de Registro de Imóveis, por força das execuções fiscais
referidas pelos apelantes, não os obstaria de promoverem, em face disso, a
cobrança da dívida, não suspendendo, por esta razão, a fluência do respectivo
prazo prescricional.
O precedente da E. 3a Turma do Superior Tribunal
de Justiça invocado pelos apelantes (REsp 1.694.322 Rel. Min. Nancy
Andrighi) é no sentido de ser inviável o reconhecimento da inexistência da
dívida e quitação do saldo devedor em virtude da prescrição, uma vez que
não atinge o direito subjetivo, o que não obsta o reconhecimento da
prescrição da cobrança da dívida, tal como ocorreu no caso vertente. Note-se
que a garantia da alienação fiduciária, por sua vez, visa garantir o pagamento
da dívida confessada.
Desse modo, forçoso reconhecer a ocorrência de
prescrição da cobrança da dívida no caso vertente, impõe-se o cancelamento
do registro de alienação fiduciária na matrícula do imóvel, nos termos do
artigo 1.499, I, do Código Civil.
Nesse sentido, também já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
"RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC/2002. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO DE CANCELAMENTO. 1 - Pedido de cancelamento da hipoteca
em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo
implemento da prescrição. 2 - Prescrita a pretensão derivada da obrigação
principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza
acessória. 3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC/2002. 4 - Doutrina e
jurisprudência acerca do tema. 5 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO" (REsp
no 1.408.861/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
j. 20/10/2015, DJe 06/11/2015).
Veja-se, ainda, a propósito os seguintes de
precedentes deste Tribunal:
Apelação Cível. Contrato bancário. Financiamento
de veículo automotor com cláusula de alienação fiduciária. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de procedência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023558-65.2016.8.26.0602 -Voto no
10
Reconhecimento da prescrição e determinação de levantamento do gravame.
Confirmação. Dívida vencida no ano de 1998, quando a prescrição era a
vintenária, por força do art. 177 do CC/1916. Decurso de menos da metade
do prazo quando da entrada em vigor do CC/2002. Aplicação do prazo da lei
nova, que é de cinco anos. Inteligência do art. 2.028 c.c. art. 206, § 5o, inciso
I. Quinquênio que, contado do início da vigência do diploma atual, se
consumou em 2008. Prescrição bem reconhecida, tendo em vista que o
pedido declaratório foi formulado no ano de 2012. Extinção da obrigação
principal, por força da prescrição, que acarreta a extinção da garantia.
Consolidação da propriedade do bem nas mãos do autor. Sentença mantida.
Recurso não provido. (Apelação 0002488-72.2012.8.26.0400; Relator (a):
Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 17/07/2014).
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA
LIBERAÇÃO DA GARANTIA. A propriedade fiduciária do bem se constitui
em simples garantia da obrigação principal e, uma vez que esta é extinta,
seja pela quitação ou, como no caso, pela prescrição, o gravame também não
subsiste, e tudo por força do princípio de que "o acessório segue a sorte do
principal". SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação
0006473-54.2012.8.26.0269; Relator (a): Carlos Abrão; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/12/2012).
APELAÇÃO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
PRESCRIÇÃO
COM
PEDIDO
DE
LIBERAÇÃO
DE
VEÍCULO
FINANCIADO Contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária em garantia Cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular, prescreve em cinco anos Ocorrência da
prescrição, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil Sentença mantida
e recurso desprovido. (Apelação 0016325-88.2010.8.26.0361; Relator (a):
Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado Data do
Julgamento: 08/03/2012).
Não merece acolhimento, ainda, a arguição de
decadência quanto ao direito de pedir anulação da escritura de confissão de
dívida.
No caso em tela, é de se notar que os demandantes
não invocam apenas a ocorrência de falsidade documental e ideológica,
quanto à assinatura da escritura de confissão de dívida com alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023558-65.2016.8.26.0602 -Voto no
11
fiduciária em garantia objeto da lide, mas, principalmente, a ocorrência de
simulação, porquanto visaria, encobrir a prática de agiotagem por parte dos
apelantes.
A simulação é causa de nulidade do contrato, não de
anulação deste, conforme preceitua o art. 167 do CC, e, por isso, é
imprescritível, consoante se infere do art. 169 do CC. Veja-se a propósito o
precedente da jurisprudência, bem como o seguinte entendimento de Nelson
Nery Junior a respeito:
“Imprescritibilidade. Nulidade. No sistema do CC
as pretensões que se exercem mediante ação declaratória, bem como as que
buscam reconhecimento de nulidade de ato ou de negócio jurídico são
perpétuas (imprescritíveis) (CC 169). As exercitáveis mediante ações
condenatórias e constitutivas (por exemplo, rescisão, anulação) estão sempre,
sujeitas à prescrição ou decadência, respectivamente.” (Código Civil
Comentado, 12a Edição, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery, art. 179, p. 638).
Nesse sentido:
Ação declaratória. Não se operou a decadência
prevista no art. 178, II, do Código Civil, uma vez que a hipótese invocada
pela autora não é de anulação dos negócios jurídicos descritos na inicial por
erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, mas de
nulidade absoluta, porque teriam sido praticados por seu ex-marido com o
objetivo de fraudar lei imperativa e mediante simulação (arts. 166, VI e 167,
§ 1o, I, do Código Civil), impondo a observância do disposto no art. 169 da
lei civil, segundo o qual "o negócio jurídico nulo não é suscetível de
confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". Impossibilidade de
aplicação do art. 1.013, § 4o, do CPC, dada a necessidade de se viabilizar a
produção de provas que elucidem os fatos controvertidos. Anulação da r.
sentença, com determinação de retorno dos autos à origem, para regular
prosseguimento.
Recurso
provido.
(Apelação
Cível
1000566-73.2016.8.26.0582; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 01/04/2020).
Assim, resta rejeitada a alegação de decadência
arguida pelos apelantes.
Conclui-se, por tais razões, que a irresignação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023558-65.2016.8.26.0602 -Voto no
12
apelantes não merece ser acolhida, devendo ser integralmente mantida a r.
sentença recorrida.
Por fim, visando prestigiar o trabalho realizado pelo
patrono dos apelados que teve que apresentar contrarrazões ao apelo
interposto pelos apelantes, majora-se a verba honorária em seu favor para
20% do valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 11, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator